Tribunal: TJES
Processo: 5007269-36.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007269-36.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAM MARINI BASTOS e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DO ENTREGADOR. TRANSAÇÃO IMPUGNADA IMEDIATAMENTE PELO CLIENTE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os autores alegam, em apertada síntese, que realizaram pedido de lanche através da plataforma da requerida IFOOD. Narram que sofreram golpe do entregador, que efetuou transação não autorizada no valor de R$ 4.999,99 no cartão de crédito do primeiro autor. Relatam que os valores não foram estornados. Requerem condenação dos requeridos em indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido IFOOD no reembolso do valor pago pelos lanches e o requerido SICOOB no cancelamento definitivo da transação contestada. Os requerentes interpuseram recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. Em contrarrazões, os requeridos pugnam pela manutenção da sentença.

3. Entendo que a sentença proferida merece reformas. O caso em tela retrata ocorrência do conhecido “golpe do entregador”, que consiste na tentativa, por parte de entregador de serviços de delivery, de aprovar transações bancárias sem o conhecimento do correntista, utilizando-se de maquineta de cartão.

4. Para além do prejuízo financeiro reconhecido em sentença, também vislumbro a existência de danos morais, consubstanciados na perda de tempo útil do autor (teoria do desvio produtivo) nas tentativas frustradas de solucionar a questão. Ademais, em decorrência dos fatos narrados na petição de ingresso, os autores relatam que tiveram receio em consumir os lanches, o que denota trauma e perturbação moral tipicamente caracterizadores dos danos morais
.

5. Assim, no tocante ao quantum indenizatório, entendo por suficiente e adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada autor, por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sem permitir aos requerentes enriquecimento imotivado, mas cumprindo o aspecto pedagógico do instituto.

6. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença, condenando os recorridos, solidariamente, no pagamento de
indenização por danos morais, fixada no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada autor
, com correção e acrescido de juros legais monetária a partir do arbitramento, exclusivamente pela taxa SELIC.

7. Sem condenação no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)